Tribunal: TJDFT
Processo: 0005533-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0005533-61.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANKLIN LUCAS ALVES LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCeub, não houve manifestação (ID 28949019). Intime-se, novamente, o Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCeub para que apresente as razões de apelação. A seguir, retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente contrarrazões. Retornando os autos ao Tribunal, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES